Tribunal: TJMT
Processo: 1017782-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017782-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE DE BRITO BORGES - CPF: 013.915.761-10 (PACIENTE), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (IMPETRANTE), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZZA DE OLIVEIRA BIANCHINI - CPF: 030.153.071-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

ESTUPRO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.

DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO – APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO INCREPADO AO REGIME DOMICILIAR –
SEGREGADO QUE NÃO COMPROVOU, DE FORMA INEQUÍVOCA,
QUE É GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS
, TAMPOUCO DE QUE SEUS CUIDADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS AOS INFANTES

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrado o crime de estupro e pelo fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

2.

Conquanto a i. Defesa alegue que o paciente deve ser submetido à prisão domiciliar, porque seria indispensável aos cuidados de seus “filhos de criação”, não constatei a presença de elementos probatórios capazes de comprovar a paternidade socioafetiva do paciente, tampouco a alardeada indispensabilidade deste aos cuidados dos infantes;
a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral das crianças, não sendo admitida como forma de garantir ao genitor que comete crimes uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. TIAGO FRIGHETTO

DR. CALEBE PEREIRA DE SOUSA

PACIENTE:

CLAUDIO HENRIQUE DE BRITO BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra
Nova do Norte/MT
,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no auto de prisão em flagrante n.o
1000699-61.2022.8.11.0085
(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
estupro.

De início, os subscritores esclarecem brevemente
que o paciente foi preso em sua residência, durante o período vespertino do dia
22/08/2022
. Esclarecem, ainda, que ao ser submetido a audiência de custódia, a constrição pré-cautelar do beneficiário foi
relaxada
em razão da ausência do estado de flagrância; no entanto, a autoridade judiciária
decretou a sua prisão preventiva
com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública,
permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustentam a
ilegalidade da prisão cautelar imposta ao favorecido, por

ausência de
fumus comissi delicti

quanto a suposta prática do crime de estupro
, sob o viés de que a prática do ato sexual ocorreu com o consentimento da vítima.

Como segunda vertente,
asseveram a
carência de fundamentação da decisão constritiva
, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora lastreou a necessidade da prisão em
argumentos genéricos e na gravidade abstrata do crime
que, além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis
;
mormente na hipótese em que
não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do paciente ofenderia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em reforço,
pontuam a
excepcionalidade
da prisão preventiva e a inidoneidade da manutenção da prisão em razão de o paciente ter sido condenado pela prática de crime de mesma natureza, para então defender que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
de modo que são

suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP
.

Por fim, ressaltam os

predicados pessoais abonatórios
do increpado, haja vista que é trabalhador, possui residência fixa, além de ser arrimo de família (esposa gestante e 3 filhos de criação);

sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório pela constrição domiciliar (art. 318, III, do CPP).

Forte em tais argumentos, os firmatários pugnam pela concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que substituída pela prisão domiciliar; subsidiariamente, vindicam a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
N
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 142135679 ao ID 142174162.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 142245194) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 142962669.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 143209157).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que
no dia
22/08/2022
, às 01h40, em um terreno baldio nas proximidades da Avenida Cloves Felício Vetoratto, no município de Terra Nova do Norte/MT, o ora paciente,
visando a satisfação da própria concupiscência, em tese,
praticou conjunção carnal com emprego de violência
contra
Andrezza de Oliveira Bianchini
.

Diante de tais fatos, a vítima noticiou o ocorrido à autoridade policial que realizou diligências investigativas que culminaram na condução do paciente à Delegacia. Após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
CLAUDIO HENRIQUE DE BRITO BORGES
foi submetido

a audiência de custódia, ocasião em que a constrição pré-cautelar do beneficiário foi relaxada, em razão da ausência do estado de flagrância; no entanto, a autoridade judiciária decretou a sua prisão preventiva com fulcro na necessidade de
garantir a ordem pública
,
permanecendo segregado desde então.

Irresignado, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Do decreto constritivo.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade, cujo patamar máximo em abstrato,
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com o crime pelo qual está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, ressai dos informes judiciais que o paciente foi formalmente
denunciado
em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas no
artigo 213, “
caput
”, do Código Penal
; sendo a exordial acusatória

recebida
em
05/09/2022
, instaurando-se a ação penal n.o
1000714-30.2022.8.11.0085
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,

entendo que as razões de decidir expostas no édito segregatício
indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem como forma de
assegurar
a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
da conduta ilícita, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, o fato em tese perpetrado é dotado de gravidade que supera àquela prevista abstratamente no respectivo tipo penal, uma vez que
o encarcerado teria se aproveitado do estado de embriaguez da vítima para praticar a conjunção carnal
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta do crime e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

(...) VIII - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública,
seja em razão da forma pela qual a conduta foi, em tese, praticada, consistente em estupro de vulnerável, vez que, conforme se depreende dos autos, o Agravante, supostamente, teria se aproveitando do estado de embriaguez da vítima, que se encontrava "impossibilitada de oferecer qualquer tipo de resistência", para ter com ela conjunção carnal; ressaltando-se, in casu, que: "mesmo depois de ela ter recobrado a consciência e implorado ao requerido que cessasse com o ato, [...] ignorou a súplica e forçou [...] a continuar a prática, mediante emprego de força física", circunstâncias de maior desvalor, a evidenciar a gravidade concreta da conduta,
seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas, porquanto, consoante consignado na decisão objurgada, "[...]além do fato em comento praticado, em tese, contra a vítima [...] no ano de 2010, o representado já foi investigado por estupro ocorrido no ano de 2011, há relatos de vítimas acerca de outros abusos praticados nos anos de 2 014 e 2015, sendo que, recentemente, foi preso e está sendo processado também pelo crime de estupro de vulnerável cometido no ano de 2018 (autos no 0085732-56.2018.8.16.0014)", a revelar a periculosidade do Agravante, sendo necessária a prisão a fim de inibir a recidiva de condutas criminosas, inclusive, da mesma espécie.
(...)
(AgRg no RHC n. 144.284/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

“[...]
Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática reiterada - ao longo de aproximadamente 3 anos - de atos libidinosos em face de uma criança de 9 anos de idade, valendo-se da condição de companheiro da tia da vítima.”

(STF - HC: 185821 SP 0093002-37.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/11/2020)

Não bastasse isso, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta também seria necessária como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
CLAUDIO HENRIQUE DE BRITO BORGES
responde ao Processo Executivo de Pena
n.o 0000608-61.2017.8.11.0085,

em que cumpre pena de reclusão em decorrência de condenação definitiva pelo crime de estupro
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, pois, aparentemente, ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos contra a dignidade sexual e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modo de execução e pelo risco de reiteração delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade da constrição para a
salvaguarda da ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

2.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP
.

Por sua vez, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP,
melhor sorte não assiste aos impetrantes
.

Isso porque, para a substituição da segregação cautelar pela

prisão domiciliar de genitor, deve ser avaliada tanto no que concerne ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 anos, ou portadora de deficiência), quanto no tocante ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado).

Nesse sentido é o posicionamento da Corte Cidadã acerca do tema:

“(...)
3. Perfilhando o entendimento da Suprema Corte, a jurisprudência este Tribunal é no sentido de que o
pai
também pode se beneficiar da prisão domiciliar,
desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante
.
Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
.

4.
In casu, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai, que cumpre pena no regime semiaberto, para o cuidado diário dos filhos, uma vez que estes se encontram amparados pela mãe, cuja capacidade laboral não foi posta em questão
.

5. Agravo regimental não provido
.”
(...)

(AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)

“ (...)
O paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar. Apesar de ser pai de criança menor de 6 anos, não comprovou ser imprescindível aos seus cuidados. Ademais disso, diante da gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao recorrente, a medida referente à prisão domiciliar torna-se evidentemente desproporcional e desarrazoada. Conforme relatou o Tribunal a quo, nas informações de vida pregressa do Paciente (fls.115 dos autos de origem), consta que, na realidade, Ariadne Morando Coelho (ex-esposa do paciente) seria a verdadeira pessoa responsável pelos cuidados dos filhos de Artur
.
”
(...)

(RHC 106.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

Partindo dessas premissas e volvendo à hipótese em análise, muito embora os subscritores do
writ
entendam ser de rigor a colocação do paciente em regime de custódia domiciliar, porque possui
“
3 filhos de criação e esposa gestante”
(sic),
a i. Defesa não cuidou em comprovar tal alegação
, haja vista que não há na prova pré-constituída qualquer documento indicando a paternidade socioafetiva do paciente; não bastando a tal propósito a simples menção de que o favorecido nessa ordem é “pai de criação”.

Não bastasse isso, inexiste demonstração inequívoca de que os infantes necessitem de cuidados
específicos que só poderiam ser dispensados pelo ora paciente
, quiçá de que os menores não estejam sob a tutela de outro familiar - o que, a meu ver, obsta a concessão da benesse almejada;
de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do beneficiário, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLAUDIO HENRIQUE DE BRITO BORGES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022